Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Sem que tenha sobrevindo qualquer modificação relevante do quadro fático ou jurídico, não é possível reconhecer em favor do réu o direito de recorrer em liberdade, quando verificado que, com base em fundamentação idônea, ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
3. Apelação conhecida e desprovida.